Tribunal: TJDFT
Processo: 0742373-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742373-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos da ação de execução fiscal, Processo no 0041166-49.2010.8.07.0015, ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que não se operou a prescrição intercorrente (ID 131333836 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 42189698), o agravante relata que os autos originários cuidam de execução fiscal proposta em 6/4/2010, objetivando o pagamento de créditos tributários decorrentes de IPTU e TLP, referentes aos anos de 2008/2009, representados pelas inscrições nos 50146803973, 50148406297, 50146804007, 50148406327, 50146804023, 50148406343, 50146804040 e 50148406351. Sustenta que o exequente apenas alegou, na impugnação à exceção de pré-executividade, que a execução estaria abrangida pela concentração de atos do processo pai, sem apresentar nenhum documento comprobatório nesse sentido. Afirma que o comparecimento espontâneo aos autos não acarreta a automática suspensão da exigibilidade do débito, nem a fluência do prazo prescricional, nos termos do artigo 174, do Código Tributário Nacional. Destaca que ao comparecer espontaneamente nos autos, em 27/10/2010, apenas informou que teria requerido a adesão ao parcelamento REFAZ III, de modo que a prescrição intercorrente teve início em dezembro de 2010. Defende que, conforme telas do SITAF juntadas aos autos, não há comprovação de que o parcelamento do débito foi implementado, mas apenas que aguarda análise do deferimento do parcelamento (código 32). Conclui que não foram comprovadas as causas interruptivas da prescrição, nos termos do artigo 373, do Código de Processo Civil, pois o Distrito Federal não acostou aos autos a cópia do pedido de parcelamento da dívida, nem do processo administrativo pertinente, e se houve ou não o respectivo deferimento. Argumenta que o fundamento no sentido de que eventual paralisação do feito decorreu exclusivamente de motivos inerentes aos mecanismos da Justiça, atraindo a incidência da Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, afronta a alegação de comparecimento espontâneo do executado. Acrescenta que o fato de ter ajuizado a execução fiscal não dispensa a Fazenda Pública de tomar as medidas necessárias para impulsionar o processo, visando à satisfação do crédito. Cita julgados que entende abonarem a sua tese. Frisa que a paralisação do processo durante sete anos não pode ser atribuída, com culpa exclusiva, ao Poder Judiciário, pois o princípio do impulso oficial não é absoluto e, portanto, a parte tem o dever de impulsionar o feito. Destaca a presença dos requisitos para a concessão da liminar. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada e pronunciada a prescrição intercorrente. Preparo efetuado (ID 42189704). Deixa de juntar os documentos do processo de origem, com fundamento no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. A decisão recorrida rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, com os seguintes fundamentos (ID 131333836 dos autos de origem): A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. A prescrição dos créditos tributários é regulada pelo Código Tributário Nacional, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso dos autos, sendo o ajuizamento da demanda posterior à vigência da Lei Complementar no 118 /05 - 09/06/2005 -, é no despacho inicial que se vai encontrar o primeiro marco interruptivo do lapso prescricional. A ação foi distribuída dentro do quinquênio legal e o despacho inaugural lançado no corpo da certidão de ajuizamento, fl.1. Ademais, o executado compareceu espontaneamente aos autos, em 27/10/2010, suprindo o ato citatório, na medida em que noticiou o pedido de parcelamento administrativo dos débitos, fato confirmado pelo exequente. Por sua vez, em dezembro de 2010, conforme petição ID 42038192 , fls. 26/27, o DF se manifestou nos autos, requerendo medidas para satisfação do crédito. O deslinde da questão quanto aos atos executivos foi decidida nos autos do processo-pai, com o deferimento da penhora, causa interruptiva do prazo prescricional. Foi apresentada exceção de pré-executividade, contestada pelo DF. Assim, observa-se que o feito permaneceu suspenso por diversas ocasiões, sem que o exequente tenha dado causa ao retardamento do trâmite processual. Aplica-se a súmula 106 do STJ. Nesse contexto, conclui-se que a prescrição intercorrente não se operou. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. A execução fiscal de origem apresenta particularidade que demanda especial atenção, porquanto nos autos da ação cautelar de arresto, Processo no 0048281-87.2011.8.07.0015, foi proferida decisão determinando que todos os atos executórios das ações movidas contra o GRUPO OK e distribuídas até aquele momento fossem concentrados no bojo da execução, Processo no 0064203-71.2011.8.07.0015 (Processo no 2011.01.1.045100-5). A decisão de reunião dos processos foi confirmada por este e. Tribunal no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo agravante. Confira-se a ementa do julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONCENTRAÇÃO DE ATOS EXECUTIVOS E DE GARANTIAS. FACULDADE. BENS INDISPONÍVEIS E ONERADOS. PENHORA. GARANTIA NÃO ACEITA. GRUPO ECONÔMICO. RECONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PENHORA. ORDEM PREFERENCIAL. VEÍCULOS. OBJETOS SUNTUOSOS. ADMISSIBILIDADE. VALORES IRRISÓRIOS ANTE O VALOR COBRADO. FAZENDA PÚBLICA. DESCABIMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO INDEFERIDO ADMINISTRATIVAMENTE. ATO ADMINISTRATIVO AINDA NÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃOD DO INDEFERIMENTO. 1. Na pendência de inúmeras execuções fiscais contra o mesmo devedor, pode o magistrado realizar os atos executivos, bem como concentrar a informação de garantia, num deles, com o objetivo de alcançar a efetividade da prestação jurisdicional, desde que garantida a ampla defesa. 2. O devedor não pode impor ao credor da execução fiscal que sejam aceitos em garantia imóveis já penhorados por outros entes federativos ou gravados com indisponibilidade por decisão judicial. 3. Evidenciado o vínculo entre empresas de cunho familiar por meio da composição societária, administração, negociação de débitos fiscais em conjunto e transferência de bens entre estas, forçoso reconhecer que compõem o mesmo grupo econômico. 4. Cabível a desconsideração de personalidade jurídica de empresa executada que se furta ao adimplemento das obrigações, com objetivo de alcançar o patrimônio das demais componentes do grupo econômico que são criadas para manter os negócios e receber os bens transferidos. 5. Observada a ordem preferencial de penhora instituída pela Lei de Execução Fiscal e estando os bens indicados pelo contribuinte já onerados, é legal e cabível a penhora de veículos e objetos suntuosos na residência, sobretudo diante do que dispõe a Lei sobre a impenhorabilidade do bem de família. (Art. 2o, Lei 8.009/90). 6. Em execução fiscal, considerando-se que a Fazenda Pública é isenta de custas, demonstrado que os bens não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade, legítima é a penhora ainda que os valores não alcancem parte considerável do valor cobrado. 7. Conquanto o Poder Judiciário ainda analise o alcance da decisão judicial que determinou a atualização de créditos de precatórios para fins de adimplemento de parcelamento tributário, deve ser mantida a decisão judicial que manteve a execução fiscal em razão do indeferimento administrativo do parcelamento. 7.1. Pelo mesmo motivo, não se verifica excesso de execução na hipótese porquanto o valor cobrado decorre do indeferimento administrativo do parcelamento. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 813675, 20140020103270AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/8/2014, publicado no DJE: 28/8/2014. Pág.: 77) (g.n.) O agravante sustenta que não há evidências de que os autos de origem esteja abrangido pela decisão de concentração das ações supra destacada. Ocorre que nos autos do processo pai (Processo no 0064203-71.2011.8.07.0015), houve a expressa indicação da execução de origem (ID 43135025 - pág. 10), de forma que o agravante não pode alegar desconhecimento da referida determinação, nem de que este processo tenha sido englobado pela decisão de reunião. Nesse contexto, em princípio, a execução fiscal de origem está abrangida pela decisão de reunião e, assim, tramita por meio do processo-pai no 0064203-71.2011.8.07.0015. Em consequência, dadas as movimentações existentes nesse processo, não resta configurada a inércia do ente distrital, apta a consumar a prescrição intercorrente. Em caso análogo, este Tribunal assim se manifestou: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REUNIÃO DE PROCESSOS. TRAMITAÇÃO CONCENTRADA NO PROCESSO PAI. INOCORRÊNCIA DE PARALISAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso, o agravante se insurge contra rejeição de exceção de pré-executividade que concluiu pela não ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução fiscal. 2. Apesar de a execução fiscal de referência aparentemente ter permanecido paralisada por tempo superior ao prazo prescricional quinquenal previsto na Lei 6.830/80, não foi o que efetivamente ocorreu. 3. A sentença proferida nos autos da ação cautelar de arresto n. 2011.01.1.2323250-0 determinou que todos os atos executórios das ações movidas contra o Grupo OK em trâmite na Vara de Execução Fiscal do DF naquele momento fossem concentrados no bojo da execução fiscal n. 2011.01.1.04100-5, denominada "processo pai", que atualmente tramita no PJe sob o n. 0064203-71.2011.8.07.0015. 4. Portanto, não há que se falar em inércia do exequente na execução fiscal de referência, posto que a execução fiscal n. 0051240-65.2010.8.07.0015 está inclusa no rol de processos que tramitam de forma concentrada por meio do processo-pai n. 0064203-71.2011.8.07.0015, sendo que a determinação de reunião dos feitos "encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada" (Acórdão 1315168, APC 07401337620208070000, Relator: Des. ÂNGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 03/02/2021, publicado no DJE: 18/02/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358884, 07083088020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no PJe: 26/8/2021) Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade de direito a justificar o efeito suspensivo pretendido. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Os demais argumentos manejados pelo agravante serão enfrentados na decisão de mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator